Tribunal: TJMT
Processo: 1017276-78.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017276-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Moradia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), EDILEUZA SIQUEIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 004.691.541-95 (AGRAVANTE), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (AGRAVADO), LEIDIANE LOPES DA SILVA - CPF: 024.954.561-62 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 460.715.471-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACIEL ALVES BUENO - CPF: 241.988.701-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAYR MOTA DA SILVA - CPF: 395.994.341-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIMAR MARINHO DOS SANTOS - CPF: 155.114.724-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARCIALMENTE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU - ADPF 828 MC/DF - SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NO JUÍZO DE ORIGEM - DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL DO CONFLITO - MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE AGUARDA DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TJMT - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

1. A superveniência de decisão proferida no juízo
“a quo”
suspendendo o cumprimento da reintegração de posse, torna prejudicado o recurso, já que não assiste mais ao recorrente o interesse recursal em suspender a decisão agravada, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento interposto.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EDILEUZA SOUZA SANTOS
, contra decisão que se vê no id. 141192660, proferida pelo Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0021872-09.2016.8.11.0041, ajuizada pela agravada em desfavor da Associação Comunitária Mato-grossense de Agricultura Familiar – ACMAF (representada pela agravante), em fase de cumprimento de sentença em razão de descumprimento de acordo firmado entre as partes, pela qual consignou que, inobstante o deferimento da execução do pedido de reintegração de posse formulado pela parte autora, este só poderá ser efetivamente cumprido após o término de suspensão fixada pelo STF nos autos da medida cautelar deferida no bojo da ADPF 828 MC/DF.

Em suas razões recursais (id. 141181189), a agravante sustenta que procurou várias vezes a agravada a fim de solucionar a permanência das famílias na área objeto da lide, tendo em vista que não possuem outro local para morar.

Sustenta que por se tratarem de famílias pobres, tem-se questão de ordem pública, em que o estado democrático de direito assegura a moradia da pessoa humana, devendo o Judiciário proteger e garantir-lhes a moradia, sob pena de extinção do estado democrático de direito que prevalece a soberania popular.

Aduz que nunca houve Inspeção Judicial no local, o que seria primordial para o deferimento da reintegração de posse, pois se desconhece os limites da área e muito menos se a área do litígio é realmente área da agravada, entendendo ser imprescindível o relatório de Inspeção Judicial, para devida constatação
in loco
da posse, localidade e limites do assentamento, bem como para verificar as benfeitorias realizadas no local, plantações, criações de animais, pelo que ignorado pelo juízo singular a produção de prova nesse sentido, dando ensejo ao cerceamento de defesa, eis que violados os princípios do contraditório, da ampla defesa, da verdade real e os direitos de posse da agravante.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para suspender o processo e a liminar deferida nos autos originário, até o julgamento da matéria de ordem pública (
pressuposto de existência do processo – representatividade
) ou, de forma alternativa a aplicação da ADPF, reformando-se a decisão singular para que seja consequentemente elaborado a inspeção judicial
in loco
, via de consequência, julgando totalmente procedente o recurso de agravo de instrumento, retornando ao juízo de origem para nova produção de prova.

Contrarrazões da
EMPAER
aduzindo que a inspeção
in loco
não impede o cumprimento da liminar concedida, sendo esta pautada em descumprimento de acordo judicial firmado entre as partes, tratando-se de manobra com nítido fim de postergar o cumprimento de decisão já transitada em julgado (id. 144130662).

Pedido de efeito suspensivo indeferido pela relatora originária (id. 141410688).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 144340169).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, contrata-se que entre a data da decisão (05/08/2022) e o protocolo do recurso (25/08/2022), sequer transcorreu o prazo legal a que alude o art. 1.003, § 5º, do CPC.

Preparo dispensado, ante a gratuidade de justiça concedida conforme decisão lançada no id. 141410688.

Autos conclusos por redistribuição (id. 158254694).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR PERDA DO OBJETO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EDILEUZA SOUZA SANTOS
, contra decisão que se vê no id. 141192660, proferida pelo Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0021872-09.2016.8.11.0041, ajuizada pela agravada em desfavor da Associação Comunitária Mato-grossense de Agricultura Familiar – ACMAF (representada pela agravante), em fase de cumprimento de sentença em razão de descumprimento de acordo firmado entre as partes, pela qual consignou que, inobstante o deferimento da execução do pedido de reintegração de posse formulado pela parte autora, este só poderá ser efetivamente cumprido após o término de suspensão fixada pelo STF nos autos da medida cautelar deferida no bojo da ADPF 828 MC/DF.

No caso versando a agravada teve deferido em seu favor o pedido de execução de reintegração de posse, somente após o término do prazo de suspensão fixado pela Suprema Corte na ADPF 828 MC/DF.

Isso porque houve descumprimento de acordo judicial no sentido de que os ocupantes deveriam “
permanecer na área mais 90 dias, prazo para buscar uma saída pacífica com o Governo do Estado,
findo o qual deverão sair voluntariamente, sob pena de ser expedido mandado de reintegração na posse em favor da EMPAER
” (g.n.), entretanto, na medida cautelar retro mencionada foram suspensas por seis meses as reintegrações (anteriores a 20/03/2020) em razão da PANDEMIA, consignando o juízo singular que haveria o cumprimento imediato da liminar concedida tão logo cessado o período de suspensão determinado pelo STF.

Aportou nos autos petição da agravante (id. 149209692) informando decisão proferida nos autos da ADPF 828 MC/DF no sentido de que restou deferida em parte medida cautelar incidental adotando regime de transição para retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, dentre elas, a necessidade de que os “
Tribunais instalem imediatamente a comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes
”, determinação de “
realização de inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos
”, pugnando assim pela suspensão imediata da reintegração de posse determinada na origem.

Intimada a se manifestar, a agravada permaneceu silente (id. 163927153).

Antes, porem, nova petição da agravante chamando o feito a ordem para informar a perda do objeto recursal, eis que o juízo de primeiro grau suspendeu a reintegração de posse, determinando visita técnica “
in loco
” no dia 23/02/2023, o que esgota a pretensão recursal (id. 163417163).

Ao compulsar os autos na origem afere-se a decisão lançada nos autos originários, no seguinte sentido:

“Trata-se de ação de reintegração de posse, em fase de cumprimento de sentença, que homologou acordo de desocupação pelos requeridos, que foi suspensa em 05/08/2022, conforme decisão de Id. 91797332, por força da ADPF 828/DF.

Após a prolação da decisão de suspensão sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal, determinando que os processos coletivos rurais ou urbanos que versarem sobre ocupações ocorridas antes de 31/03/2021, deverão obedecer a regime de transição, a ser organizado pela Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça Estadual
.

Em obediência à ADPF 828, ao Provimento 43/2022-CM/TJMT de 22 de Novembro de 2022, e ao Regimento Interno da Comissão de Conflitos Fundiários e às deliberações da reunião realizada na Corregedoria Geral da Justiça, em 27/01/2023, com a decisão que definiu o marco legal o presente feito incluído na pauta da Comissão para a realização de visita técnica no local do conflito, ficando designado o dia 23 de fevereiro de 2023, às 07h30min, com abertura na sala de audiências no gabinete da Segunda Vara Cível – Especializada em Direito Agrário no fórum da Comarca da Capital
”
(g.n.) (id. 110318713 - PJe 1º Grau).

Mais adiante, segue despacho do juízo a quo, dando conta de que
“o feito está em fase de cumprimento de sentença,
cujo mandado de reintegração de posse está sendo deliberado pela Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, motivo pelo qual deve aguardar em secretaria”
(g.n.) (id. 117616948 - PJe 1º Grau).

A pretensão recursal objetivava suspender o cumprimento da liminar deferida nos autos de origem ou ainda, aplicar o entendimento da aludida ADPF, tendo em vista a necessidade de ser realizada inspeção judicial
in loco
.

A superveniência de decisão proferida no juízo
“a quo”
suspendendo o cumprimento da reintegração de posse, torna prejudicado o recurso, já que não assiste mais ao recorrente o interesse recursal em suspender a decisão agravada, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento interposto.

A propósito, nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
LIMINAR SUSPENSA NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.TENDO SIDO A LIMINAR SUSPENSA NA ORIGEM, OCORREU A PERDA DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO, RESTANDO PREJUDICADO O PEDIDO RECURSAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”. (TJRS - AI: 50069904820198217000 PASSO FUNDO, Relator: André Luiz Planella Villarinho, j. em 01/10/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE.
BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR SUSPENSA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO
”. (TJRS - AI: 70074484874 RS, Rel. Marta Borges Ortiz, j. em 19/10/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/10/2017) (g.n.)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICIADO
o presente Agravo de Instrumento
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024